Tribunal: TJPA
Processo: 0016839-07.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016839-07.2017.8.14.0401

APELANTE: FABRÍCIO ALCANTARA FAVACHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0016839-07.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

APELANTE: FABRÍCIO ALCANTARA FAVACHO

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. (ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado/apelante. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no Código Penal, conferindo validade aos depoimentos das vítima e policial ouvido
em juízo, corroborando os depoimentos colhidos em delegacia. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva
.
mantida a condenação.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito

NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0016839-07.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

APELANTE: FABRÍCIO ALCANTARA FAVACHO

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FABRÍCIO ALCANTARA FAVACHO
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 11ªVara Criminal de Belém
(id.7037431), que condenou o apelante às penas de
06 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal Brasileiro.

Na
denúncia
(id.7037311), o representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de e FABRICIO ALCANTARA FAVACHO e RUAN CRISTIAN DA SILVA FORMIGOSA, devidamente qualificado(s) nos autos como incurso nas sanções penais do artigo Art. 157, § 2º, I, II e V, todos do Código Penal.

Consta no Inquérito Policial que no dia 31/05/2017 por volta das 22:00hs, na Tv. José Pio, bairro Umarizal, nesta Capital, os denunciados, na companhia de um terceiro comparsa não identificado, assaltaram Alessandro Vinícius de Farias Caldas subtraindo-lhe, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, o veículo CHEVROLET ONIX, placa OTX-4607/PA e a quantia de R$100,00, restringindo sua liberdade por tempo superior ao necessário para realizar a subtração do bem.

No dia do ocorrido, a vítima estacionou o veículo no local supracitado, quando foi surpreendida pelos denunciados e um terceiro comparsa, os quais, empunhando arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram que o ofendido entrasse no carro, sendo colocado no banco de trás, e assim permaneceu em poder dos denunciados por cerca de trinta minutos. Após, a vítima foi deixada pelos autores em uma rua do bairro Guanabara.

A vítima registrou Boletim de Ocorrência, e durante a ronda da Polícia Militar, na madrugada de 01/06/2017, o veículo foi localizado, através de informações fornecidas pelo CIOP, enquanto trafegava pela Travessa Antônio Everdosa.

Diante da aproximação da viatura, os autores empreenderam maior velocidade ao veículo. Eles foram perseguidos pelos policiais até o canal da Pirajá, onde perderam a direção do veículo, momento em que foram detidos pela guarnição policial.

Os denunciados foram levados à Delegacia, onde já se encontrava a vítima, que os reconheceu, sem qualquer dúvida, como dois dos autores do delito.

Desta forma incidiram os acusados às penas do
art. 157, §2º, I, II e V, todos do Código Penal
.

O processo fora desmembrado, a requerimento da defesa, em virtude de o acusado
RUAN CRISTIAN
não ter sido encontrado para ser citado.

A Denúncia foi recebida em 14 de julho de 2017. (id.7037419).

Em suas
razões recursais
(id.7037435), o recorrente
FABRÍCIO ALCANTARA FAVACHO
pugnou: Absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(id.7037436), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do presente recurso de Apelação, devendo, portanto, a r. sentença objurgada ser mantida incólume, consoante os termos da presente peça processual.

Nesta
Instância Superior
(id.8016017), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito, pelo

NÃO PROVIMENTO
do recurso interposto por FABRÍCIO ALCANTARA FAVACHO, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à Revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Passo à análise do mérito recursal.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FABRÍCIO ALCANTARA FAVACHO
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 11ªVara Criminal de Belém
(id.7037431), que condenou o apelante às penas de
06 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal Brasileiro.

O apelante
FABRÍCIO ALCANTARA FAVACHO
alega em síntese a ausência de provas de autoria, para um juízo condenatório, uma vez que não há provas documentais e periciais, não ocorrendo situação de flagrância, inexistindo testemunha ocular e confissão, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, 386, VII, do CPP.

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CPB.

No que tange ao pedido de Absolvição do apelante
FABRÍCIO ALCANTARA FAVACHO
, adianto que
rejeito
as alegações em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência (id.7037312), Autos de Exibição

e Apreensão de objeto (id. 7037312), Auto de Entrega (id.7037312), bem como pelos depoimentos da vítima e testemunha compromissada, nos depoimentos prestados em juízo conforme, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Analisando os conteúdos dos depoimentos prestados pelo policial militar
MARCO GUILHERME SOUZA PINHEIRO

que participou da detenção do acusado/apelante, compromissado na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante em companhia de mais duas pessoas praticaram fato típico, previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento do policial, conforme mídia de fl. , dos autos,
in verbis:

“QUE que no dia dos fatos, após às 22 horas, recebeu pedido de apoio de uma viatura via rádio. Relatou que a viatura que pediu ajuda estava acompanhando um veículo e após darem sinal, o veículo não parou, e já próximo ao canal da Pirajá, o veículo perseguido perdeu o controle, ocasião em que a viatura fez a abordagem e prendeu em flagrante três indivíduos. Por fim, não se recorda se o acusado presente na sala de audiência estava nesse carro.

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações do policial que participou da detenção e apresentação do acusado/apelante, vez que de maneira convicta esclareceu os fatos ocorridos.

A vítima
ALESSANDRO VINICIUS DE FARIAS CALDAS
prestou os seguintes esclarecimentos:

“QUE que no dia dos fatos, saiu do culto na igreja e dirigiu-se para casa de sua ex-companheira para ver seu filho recém-nascido, e quando parou o carro, foi rendido por três homens. Esclareceu que um deles portava arma de fogo, e um deles utilizava óculos escuro, tendo ficado rodando em seu carro e depois o deixaram atrás do Líder da BR, na Guanabara. Afirmou que ficou em poder dos assaltantes por mais de uma hora, e que além do carro, levaram também cem ou cento e cinquenta reais. Por fim, asseverou que reconhece o acusado na sala de audiência como sendo um dos indivíduos que participaram do delito, pontuando que o acusado estava sentado do seu lado direito no banco de trás do carro.”

Ao ser interrogado o acusado
FABRÍCIO ALCANTARA FAVACHO
, negou participação no crime em questão, e disse que no dia em que o carro foi apreendido, foi convidado para entrar no carro e que quem estava na direção do veículo era RODOLFO, e que este quando percebeu a presença da viatura policial acelerou e perdeu o controle do veículo. Ao ser questionado se a sua versão em sede policial era verdadeira, insistiu na versão apresentada em juízo, de que era RODOLFO quem dirigia o veículo e que não sabia que este era roubado.

Observa-se pelos depoimentos colhidos há coesão, clareza e certeza da participação do apelante na ação delituosa de roubo ocorrido em via pública, no qual a vítima fora abordada em seu veículo, juntamente com o conjunto probatório, que corroboram com as declarações, como o depoimento do policial militar que confirmou sua participação e detenção do apelante.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA. IRRELEVANCIA.AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros meios de provas. 2. Na hipótese, o relato da ofendida foi firme, coerente e alinhado com o restante do acervo probatório, constituído pelas declarações da outra vítima e das testemunhas. 3. A ausência de recuperação da res furtiva não impõe a absolvição do acusado, porquanto a materialidade restou comprovada através de outros elementos. 4. Recurso não provido, para manter a r. sentença condenatória.(Apelação Criminal TJ-AM nº 0616943-62.2017.804.0001, julgado em 02/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
As declarações da vítima têm valor probatório relevante nos crimes contra o patrimônio, devendo serem consideradas, em especial, quando ratificadas pelos demais elementos de provas dos autos
. 2. Os depoimentos de policiais militares que atendem a ocorrência e participam das diligências desfrutam, a princípio, da mesma credibilidade que, em geral, têm todos os demais testemunhos, até mesmo por estarem próximos aos fatos investigados. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 01466541820178060001 CE 0146654- 18 2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 17/12/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB ? NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ? PRELIMINAR REJEITADA ? ABSOLVIÇÃO ANTE O ARTIGO 386, II, V, VII, DO CPP ? PLEITO IMPROVIDO ? AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA ? IMPROVIMENTO. 1 - Nulidade da ação em razão de suposta inépcia da inicial: Os elementos trazidos pela peça inicial observaram a regra do art. 41, do CPP, garantindo o devido processo legal e o amplo direito de defesa ao acusado, tendo descrito claramente os fatos criminosos que lhe foram imputados; 2 - Absolvição ante o artigo 386, II, V, VII, do CPP: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante; 3 - Afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma: Restou comprovado nos autos,
precipuamente pela palavra da vítima, a qual possui um grande valor probante
consoante jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores, que o crime em tela fora perpetrado mediante o uso de arma de fogo, o que força o reconhecimento da referida causa de aumento de pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (Apelação Criminal, TJ-PA nº 0008559-62.2017.8.14.0008, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 05/11/2020) Grifei

Esclareço ainda que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIME PARCIALMENTE PROVIDA - ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO DEIXOU DE ANALISAR TESE DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES EM DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À REFERIDA QUESTÃO

- NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA COMPLEMENTAR FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - EXISTÊNCIA DE PEQUENAS CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, QUE, NO CASO, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DESQUALIFICAR OS SEUS TESTEMUNHOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO (TJ-PR. 4ª C.Criminal - 0050122-27.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel. Des.Rui Barcellar Filho , julgado 24/08/2020).

Em que pese as alegações do apelante, negando sua participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada, vez que a vítima fora unânime da participação do apelante no fato criminoso, vez que fizera o seu reconhecimento em delegacia, inclusive a vítima fora contundente em afirmar que o acusado/apelante
FABRÍCIO
foi quem “
estava sentado do seu lado direito no banco de trás do carro
”, portanto, não resta dúvida quanto sua participação no delito em discussão
.

Há de se destacar ainda que o simples fato de não ter ocorrido o flagrante delito, não serve de elemento a justificar a absolvição do apelante, uma vez que o mesmo, juntamente com seus comparsas foram presos pelos policiais militares, dentro do veículo pertencente a vítima, um CHEVROLET ONIX, placa OTX-4607/PA, conforme
Autos de Exibição

e Apreensão de objeto (id. 7037312) e Auto de Entrega (id.7037312),
sendo reconhecidos pela vítima em delegacia e ratificado em juízo, pelo ofendido
ALESSANDRO VINICIUS DE FARIAS CALDAS

como o apelante
FABRICIO
como um dos autores do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição do apelante
FABRÍCIO ALCANTARA FAVACHO
não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, ocorrido em via pública.

Por todo o exposto,
rejeito
a presente pretensão recursal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
às pretensões recursais,
mantido todos os termos da sentença
.

É como voto
.

Belém/PA,
25
de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/05/2022